Tribunal: TJES
Processo: 5017589-14.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação; Rescisão
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017589-14.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: MONIQUE ALVES VENTURA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5017589-14.2025.8.08.0011

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

RECORRIDO
(A)
:
MONIQUE ALVES VENTURA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DO CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO. NULIDADE DOS VÍNCULOS. DIREITO AO FGTS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo a nulidade das sucessivas contratações temporárias firmadas com a recorrida e condenando o ente público ao pagamento dos valores devidos a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), observada a prescrição quinquenal (parcelas devidas a partir de dezembro de 2020 até a propositura da demanda).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se as contratações temporárias celebradas reiteradamente entre o ente público e a parte recorrida são válidas; e (ii) saber se, diante do reconhecimento da nulidade, subsiste o dever do Município de adimplir os depósitos de FGTS relativos ao período contratual não abarcado pela prescrição quinquenal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso IX, autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 765.320 (Tema 916 da Repercussão Geral), firmou o entendimento de que a contratação temporária se reveste de nulidade quando não observa os preceitos constitucionais ou o prazo máximo legalmente previsto, gerando o direito ao levantamento do FGTS.

4. Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público, valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos (Apelação nº 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017 – Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016 - Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

5. Vejamos, pois, o aresto que abaixo destaco:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante,
porquanto não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de
três anos
. 2 - Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte. 3 - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018)
(g.n.)

6. No caso em apreço, o conjunto probatório inserto nos autos evidencia que a recorrente realizou renovações de contratos de forma sucessiva desde agosto de 2014 até a data da propositura da demanda, em novembro de 2025. Esse elastecido decurso de tempo para o preenchimento de função de cunho essencial (técnica de enfermagem) descaracteriza a natureza precária, transitória e excepcional que deve revestir a contratação temporária.

7. Em decorrência do desvirtuamento do regime especial, reconhece-se a manifesta nulidade da contratação, por configurar burla à regra do concurso público insculpida no texto constitucional.

8. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente fixada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.478/AP (Tema 191, submetido à sistemática da Repercussão Geral), firmou o entendimento de que a contratação irregular, pautada na nulidade do vínculo com a Administração Pública, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção do saldo salarial e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, conforme preconiza o art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

9. Diante da declaração de nulidade e não sendo possível amparar o locupletamento ilícito da Administração Pública pelos serviços efetivamente prestados, correta a condenação ao pagamento dos depósitos fundiários. Tendo em vista a incidência da prescrição quinquenal e a constatação fática de renovações até o ano de 2025, revela-se irretocável a delimitação de que é devido o FGTS incidente sobre as parcelas compreendidas entre dezembro de 2020 e dezembro de 2025.

10. Nesta senda, denota-se que a sentença proferida pelo juízo de piso equacionou adequadamente a lide, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao apelo interposto.

IV – DISPOSITIVO

11. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)